Tribunal: TJPA
Processo: 0010263-17.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010263-17.2011.8.14.0301

APELANTE: SUELEN DE CASSIA SANTOS DA COSTA, ROSIVALDO BATISTA FILHO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APELAÇÕES CÍVEIS. CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CLÁUSULA DE BARREIRA. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. TEORIA DO FATO CONSUMADO INAPLICÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por candidatos que foram classificados fora do número de vagas previstas no edital do Concurso Público C-149 da Polícia Civil do Estado do Pará, para o cargo de Delegado de Polícia Civil. Requerem o reconhecimento do direito de participação no curso de formação e nomeação, com base na alegada preterição de candidatos com pontuações inferiores e na teoria do fato consumado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve violação ao princípio da isonomia e preterição dos apelantes ao não serem convocados para a segunda fase do concurso; e (ii) discutir a aplicação da teoria do fato consumado em razão do tempo de exercício no cargo em virtude de decisão liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de barreira prevista no edital, que limita o número de candidatos convocados para a segunda fase, é constitucional, conforme jurisprudência do STF (Tema 376).
4. A preterição alegada não se configura, pois a convocação de outros candidatos foi determinada por decisões judiciais.
5. A teoria do fato consumado não se aplica a situações decorrentes de liminares precárias, conforme entendimento do STF (Tema 476).

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "A cláusula de barreira em concursos públicos é constitucional e não há direito à nomeação de candidatos classificados fora do número de vagas previstas no edital, sendo inaplicável a teoria do fato consumado em casos de liminares precárias."

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conhecer e negar provimento aos recursos de apelação, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA OUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam de Recurso de Apelações Cíveis, interpostos por SUELEN DE CASSIA SANTOS DA COSTA e ROSIVALDO BATISTA FILHO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de Antecipação de Tutela, ajuizadas contra o ESTADO DO PARÁ, que julgou improcedentes os pedidos dos autores.

Em síntese, os apelados alegam na inicial que se inscreveram no Concurso Público C-149 da Polícia Civil do Estado do Pará, para o cargo de Delegado de Polícia Civil, mas foram excluídos após a primeira fase do certame, sem convocação para a segunda etapa (curso técnico profissional), porque não lograram classificar-se até a 50ª posição, nos termos do item 15.3 do Edital n.º 01/2019.

Embora malgrado a restrição à participação na segunda etapa, foram convocados oito candidatos além das cinquenta vagas, dentre os quais havia uma candidata com notas inferiores às obtidas pelos autores na primeira fase do concurso.

Portanto, requereram a concessão da tutela antecipada e a procedência da ação em caráter definitivo, a fim de que seja reconhecido seu direito de participar do curso técnico de formação profissional, que seja declarada a existência de cadastro de reserva e que seja prorrogada a validade do concurso público.

Em decisão interlocutória datada de 07/04/00102632011 (ID. 18211948), foi parcialmente deferida a liminar requerida pelos autores, para garantir a sua convocação para o curso de formação e, se aprovados, sua nomeação e posse, até o julgamento do mérito.

O Estado do Pará interpôs contestação pleiteando a improcedência da ação e a revogação da tutela antecipada, alegando que a nota de corte do concurso foi 18,20 pontos para os candidatos que alcançassem a nota, conforme Edital nº 31/2020. Informa que os autores SUELEN DE CASSIA SANTOS DA COSTA e ROSIVALDO BATISTA FILHO obtiveram nota final de 17,00 e 16,00 pontos respectivamente, portanto, não foram aprovados no concurso público nº C149 para Delegado de Polícia do Estado do Pará.

Em sentença de ID. 18211964, o Juízo a quo indeferiu os pedidos dos autores, nos seguintes termos:

“Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, e, por via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos da fundamentação alhures.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno os requerentes ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se oportunamente.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Inconformada, a apelante Suelen de Cássia Santos da Costa interpôs recurso de apelação em ID. 18212167, alegando a aplicabilidade da teoria do fato consumado e no afastamento do Tema n.º 476 do STF. Afirmando estar empossada no cargo de Delegada de Polícia, desempenhando seu papel 2011, portanto há mais de 12 anos, sob respaldo de decisão liminar concedida pelo Poder Judiciário. Por fim alega que outros candidatos sem a pontuação foram empossados pelo Poder Judiciário e merece a aplicação do princípio da isonomia. Requer a reforma da sentença de primeiro grau.

Já o apelante Rosivaldo Batista Filho também interpôs Apelação (ID. 18212176), questionando a convocação de outros para o curso de formação, além das cinquenta vagas previstas para o cargo, incluindo candidata com pontuação inferior à sua. Requer a reforma da sentença de primeiro grau.

O Apelado apresentou contrarrazões aos recursos de apelações em ID. 18212194.

Os recursos foram distribuídos e recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 18618369.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial opinou pelo conhecimento e desprovimento dos referidos recursos.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de os apelantes terem sua nomeação e posse ao cargo de Delegado de Polícia Civil, nos moldes do Concurso Público C-149 da Polícia Civil do Estado do Pará.

Pois bem. Sabe-se que o constituinte, prezando por uma forma de Administração voltada assegurar os princípios maiores da isonomia e da impessoalidade na concorrência dos candidatos ao cargo público, instituiu, por meio do artigo 37, inciso II, da CF/88, que “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei”.

Conforme se verifica dos autos,
os apelantes confessam que não atingiram a pontuação mínima exigida para aprovação no Concurso Público C-149 da Polícia Civil do Estado do Pará, portanto não foram considerados aptos para segunda fase do certame.

Ora, é evidente que o edital de um concurso público é considerado a Lei do Concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos.

Desse modo, verifica-se que a não continuidade dos apelantes nas próximas etapas do certame se deu em razão da denominada "cláusula de barreira", adotada pela administração pública.

A referida cláusula de barreira consiste em critério de restrição de convocação de candidatos entre fases de concurso público em razão das dificuldades que a administração pública encontra para selecionar os melhores candidatos entre muitas pessoas que buscam ocupar cargos públicos.

Ademais, verifica-se que tal restrição não configura quebra do princípio da isonomia entre os candidatos de um concurso público, à medida que o edital de abertura já trazia consigo a previsão de que somente os classificados dentro do número de vagas participariam das demais etapas do concurso.

Nesse compasso é relevante destacar que as regras restritivas (sejam elas eliminatórias ou de barreira), presentes nos concursos públicos, desde que utilizadas com o fim de fixar critérios objetivos, resguardam os princípios da igualdade e impessoalidade. Além de se mostrarem importantes instrumentos aptos a auxiliar a administração pública na busca por selecionar os candidatos mais competente, que melhor atendam ao interesse público.

A constitucionalidade da cláusula de barreira foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime de repercussão geral, no bojo do RE n.º 635.739, assim ementado:

“Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5º, 37, inciso I, da Constituição Federal. 3. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional. 5. Recurso extraordinário provido. (STF, RE n.º 635.739, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. 19/02/2014, DJe.-193, Divulg. 02/10/2014, Public. 03/10/2014).”

Dessa forma, a cláusula de afunilamento de editais de concursos públicos encontra parâmetro vinculante de decisão no Tema n.º 376, em tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral, o que legaliza a restrição contida no Edital n.º 01/2009-SEAD/PCPA para convocação ao curso técnico profissional.

STF, Tema 376.
É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.

O Superior Tribunal de Justiça alinhou seu entendimento a corte suprema, conforme se observa a seguir:

CANDIDATO EXCEDENTE. CRITÉRIOS OBJETIVOS DA NORMA EDITALÍCIA PARA ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGAS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Alinhando-se ao Supremo Tribunal Federal, que decidiu, no julgamento do RE 635.739/AL, pelo regime da repercussão geral, ser válida a chamada cláusula de barreira, este Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo ao dos autos, entendeu incidir a referida cláusula para a convocação de determinado número limite de candidatos para as etapas subsequentes, considerando-se eliminados os candidatos excedentes a isso, não conferindo direito líquido e certo ao candidato que, depois de excluído do certame, alega ter obtido a informação da existência de mais vagas que poderiam ser oportunamente providas pelo mesmo concurso público. 2. Agravo Regimental desprovido. (STJ, AgRg no RMS n.º 44.171/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, j. 28/04/2015, DJe. 15/05/2015)

Ademais, o direito do candidato aprovado fora do número de vagas exsurge na hipótese de surgimento de novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, sendo necessária a ocorrência de preterição dos candidatos aprovados.

Ainda que se considerasse a existência de um cadastro de reserva, o que não foi admitido pelo subitem 15.4 do edital, seria imperioso reconhecer que os apelantes teriam mera expectativa de direito, dada a sua classificação fora do número de vagas ofertadas para o cargo, o que não poderia compelir à confirmação da nomeação eventualmente obtida por medida liminar.

Desse modo, considerando que nenhum dos apelantes foram aprovados e classificados dentro do número de vagas do edital, entendo que a administração pública agiu dentro da legalidade e em atenção ao instrumento convocatório ao não os convocar para as demais fases do certame.

Corroborando com o alegado, segue entendimento pacificado deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES AFASTADAS. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO LIMITE DE VAGAS DO EDITAL. PREVISÃO EXPRESSA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - A não continuidade dos apelantes nas próximas etapas do certame se deu em razão da denominada "cláusula de barreira", adotada pela administração pública. A referida cláusula de barreira consiste em critério de restrição de convocação de candidatos entre fases de concurso público. A em razão das dificuldades que a administração pública encontra para selecionar os melhores candidatos entre um grande número de pessoas que buscam ocupar cargos públicos. 2 - Desse modo, considerando a previsão contida no Edital de praças e Oficial, nº 01/CFO/PMPA e nº 01/CFP/PMPA, do ano de 2016, e que nenhum dos apelantes foram aprovados e classificados dentro do número de vagas disponibilizadas, entendo que a administração pública agiu dentro da legalidade e em atenção ao instrumento convocatório ao não os convocar para as demais fases do certame. Inexiste preterição no caso em análise.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810368-84.2019.8.14.0040 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/09/2022 )

EMENTA: APELAÇÕES EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO DE PROVIMENTO DE VAGAS PARA CARGOS DE DELEGADO, INVESTIGADOR, ESCRIVÃO E PAPILOSCOPISTA DA POLÍCIA CIVIL. APROVAÇÃO DE CANDIDATOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NOS EDITAIS. PRETENSÃO DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ANTE O COMPORTAMENTO DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REALIZAR NOVO CERTAME. DESCABIMENTO. CONDIÇÃO DE EXCEDENTE QUE CONFERE MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. EDITAIS QUE NÃO PREVIRAM A FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA. EXISTÊNCIA LEGAL DE PREVISÃO VISANDO A ELIMINAÇÃO DE CONCORRENTES NÃO SELECIONADOS PARA A ACADEMIA DE POLÍCIA. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0876339-43.2018.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Tribunal Pleno – Julgado em 25/01/2021 )

No que concerne à suposta preterição dos apelantes quanto a outros candidatos, os quais igualmente não atingiram a nota de corte, mas foram convocados para o curso de formação, o lastro probatório não revela, de modo insofismável, que a Administração Pública tivesse praticado ato ilegal ou arbitrário ao convocar candidatos além das cinquenta vagas previstas para o cargo de Delegado de Polícia Civil.

Pelo contrário. Restou comprovado nos autos que a atuação administrativa atuou no cumprimento de determinações judiciais, as quais garantiram a participação de outros candidatos na segunda etapa do certame e, até mesmo, sua nomeação e posse, o que não se afigura como preterição dos apelantes, conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO BANCÁRIO DA CEF. CADASTRO DE RESERVA. DISCUSSÃO SOBRE A OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO À ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. O Tribunal de origem decidiu a causa em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que não há desrespeito à ordem de classificação em concurso público, nos casos de nomeação de candidato por força de determinação judicial. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que diz respeito ao conteúdo da decisão judicial que amparou a convocação dos candidatos e em relação ao percentual de reserva de vagas a portadores de deficiência, demandaria o reexame de fatos e provas, além do reexame de cláusulas do edital do certame, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512 do STF). (STF - ARE: 1372021 RJ, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 05/09/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 16-09-2022 PUBLIC 19-09-2022)

Por fim, consoante bem explicitado pelo Juízo a quo, ainda que os apelantes tenham participado do curso de formação e até mesmo, episodicamente, tenham sido nomeados e empossados, a eles não poderá ser aplicada a teoria do fato consumado, dado o caráter precário de que tais situações se revestiram, porquanto amparadas em execução provisória de medida liminar outrora concedida, digressão que encontra supedâneo na tese fixada no Tema n.º 476 do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral firmada no RE 608482.

Nesse mesmo cenário, é oportuno colacionar o entendimento esposado por esse E. Tribunal de Justiça, quanto à inaplicabilidade da teoria do fato consumado em favor de candidato não aprovado e cujo prosseguimento em concurso público tenha sido determinado por liminar:

AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE REFORMA DE ACÓRDÃO QUE REFORMOU SENTENÇA. CONCURSO PÚBLICO. REFORMA DE TUTELA CONCEDIDA. DECISÃO PRECÁRIA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. IMPROCEDENCIA. 1- Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, tendo em mira que o candidato permaneceu na polícia militar, sob condição precária diante de decisão liminar que era passível de modificação em seu desfavor, o que implica na impossibilidade da efetivação no cargo, na forma como pretendida. 2- Ação Rescisória conhecida e improcedente, à unanimidade.

(TJ-PA 08022455720188140000, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 07/07/2020, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 16/07/2020)

Assim, inexistindo qualquer ilegalidade por parte da Administração Pública, entendo pela manutenção da decisão apelada, em sua integralidade.

Ante o exposto,
conheço os recursos de APELAÇÕES, contudo NEGO-LHES PROVIMENTO, devendo ser mantida integralmente a decisão recorrida,
nos termos da fundamentação.

Em razão da sucumbência, majoro os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, para fixar os honorários em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 05/05/2025